Tribunal: TJDFT
Processo: 0000245-09.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima em sede extrajudicial e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

2. Aferido que a prova testemunhal produzida em Juízo está de acordo com os elementos de prova colhidos na fase de investigação, tendo os agentes de polícia esclarecido toda a dinâmica delitiva, bem como confirmado que o acusado foi, inclusive, preso em flagrante em posse da res furtiva, momentos após a subtração, tem-se por autorizada a formação do Juízo de Convicção ainda que a vítima só tenha sido ouvida em sede extrajudicial, posto que edificado um acervo probatório suficiente, forte e robusto a lastrear um decreto condenatório.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), devendo ser mantida a condenação.

4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se atendidos os requisitos legais exigidos.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.